Tribunal: TJDFT
Processo: 0707866-21.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA ANTES DA AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSPENSÃO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a extinção do cumprimento individual de sentença coletiva, em razão da existência de coisa julgada formada em ação individual ajuizada anteriormente, sem pedido de suspensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de omissão ou contradição no acórdão quanto aos efeitos da coisa julgada formada na ação individual.
3. Análise da alegada natureza de trato sucessivo da obrigação, da identidade entre pedidos e causas de pedir, da aplicação do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da necessidade de ciência inequívoca da ação coletiva para fins de suspensão da ação individual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição interna, suprir omissão relevante ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
5. O acórdão enfrentou de forma suficiente as questões necessárias à solução da controvérsia ao reconhecer que a ação individual foi ajuizada antes da ação coletiva, que houve improcedência do pedido na demanda individual e que não foi formulado pedido de suspensão, o que impede o aproveitamento do título coletivo.
6. A existência de identidade de causa de pedir e de pedido entre a ação individual e a ação coletiva conduz ao reconhecimento da violação à coisa julgada; é inviável a rediscussão da matéria em sede de cumprimento individual de sentença coletiva; inexiste omissão ou contradição a ser sanada, nem possibilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: CPC, art. 1.022 e art. 1.025; CDC, art. 104.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 2398120, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023.